Tribunal: TJDFT
Processo: 0767581-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA DE DEFENSOR DATIVO – DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB, LEI No 8.906/1994. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – SELIC A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A Emenda Constitucional no 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, conforme o art. 2o da mesma Emenda, “sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados”. Assim, cabe ao Distrito Federal o dever de disponibilizar Defensor Público para a prestação de assistência jurídica gratuita.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de honorários advocatícios, por ter atuado como defensora dativa, ante a insuficiência de defensores públicos na Auditoria Militar. A pretensão recursal é de majoração do valor da condenação para a importância de R$ 7.952,50, correspondente a 25 URH.
4. O recorrente, em sua peça recursal, sustenta que a quantia arbitrada na origem não reflete os trabalhos jurídicos realizados.
5. Ficou comprovada a nomeação e atuação da parte autora como defensora dativa, ante a ausência de defensores públicos, razão pela qual deve ser paga pelo seu serviço, conforme expressa previsão legal, art. 22 e § 1o e § 2o, da Lei no 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes: Acórdão 1366217, 07289165120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1370720, 07253379520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
6. O arbitramento dos honorários advocatícios é realizado no momento da prolação da sentença, levando em consideração a complexidade da causa e o trabalho realizado. Nesse ponto, e com respeito ao entendimento adotado na origem, a remuneração da Advogada no valor de R$ 2.500,00 se mostrou desproporcional ao trabalho realizado, que compreendeu além da feitura de petições sem maior complexidade jurídica, a realização de duas audiências para oitiva de testemunhas, alegação escrita, participação em julgamento perante a Auditoria Militar e contrarrazões de recurso de apelação.
7. A quantia que melhor se adequa aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade é de R$ 6.000,00, porque não se provou maior complexidade na defesa do acusado. Igualmente se considera o tempo de 7 meses que a Advogada atuou no processo como Defensoria Dativa, assim compreendida entra a data de sua nomeação (08.02.2021 - ID 40688677 - Pág. 24) e a data do julgamento do recurso de apelação ( 23.09.2021 - ID 40688661).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação de R$ 2.500,00 para R$ 6.000,00.
9. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios porque ausente recorrente vencido.